Tribunal: TJBA
Processo: 8042320-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042320-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JACIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
ANACLETO DIONIZIO BRANDAO, ADRIANA PATRICIA LIMA BRANDAO BELLATO NARCISO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGOS 7º E 18º, CDC. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DOS FORNECEDORES. INÉRCIA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES À CONTA DA CONSUMIDORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO. R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário, decorrente de débito realizado em conta sem disponibilização do numerário, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao exame consistem em: (i) verificar se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a demora de trinta dias na devolução de verba alimentar configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos defeitos do serviço, nos termos do CDC.

4. Restou comprovado que o valor de R$ 1.000,00 foi debitado da conta da autora sem liberação do numerário, sendo o estorno efetivado apenas um mês depois, após o ajuizamento da ação.

5. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva, não havendo prova de excludente, como culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

6. A retenção indevida de verba alimentar por período prolongado ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, sobretudo quando a consumidora é idosa e beneficiária de prestação assistencial.

7. O valor arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado às particularidades do caso, não havendo motivo para redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço, configurada pela retenção indevida de verba alimentar por trinta dias, sendo devida a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 14 e 18; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação nº 1008011-74.2023.8.26.0590, Rel. Des. Paulo Toledo, Turma III, j. 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042320-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BPN BRASIL S.A
e como apelada
JACIRA MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator